Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-82.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-82.2020.8.14.0066

APELANTE: GILMAR ANTONIO ZOLETI

APELADO: RUTH DE BARROS SITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800014-82.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GILMAR ANTÔNIO ZOLETI

ADVOGADOS: ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B E MARCELO SPÍNOLA SALGADO - OAB/PA 10.238-A

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO DE SITA

ADVOGADOS: EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B E LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS – OAB/PA 12.800-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO JÁ RECONHECIDA EM DEMANDA CONEXA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAMES NAS MATRÍCULAS À ÉPOCA DA COMPRA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel rural registrado sob as matrículas nº 4.635 e 4.636, sob o fundamento de que a alienação decorreu de fraude à execução anteriormente reconhecida em processo conexo. O apelante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé, após adoção das cautelas ordinárias exigidas para a negociação imobiliária, alegando que as matrículas encontravam-se livres de restrições registrais no momento da compra, além de arguir nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida sem observância da fase de saneamento e organização do processo e sem oportunizar a produção probatória configura cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé do adquirente do imóvel rural, diante da ausência de gravames registrais à época da aquisição, exige dilação probatória para apuração dos fatos e da eventual incidência do princípio da concentração dos atos na matrícula previsto no art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0803387-86.2024.8.14.0000 já reconhece que as alienações posteriores aos atos de constrição judicial configuram fraude à execução, circunstância que afasta a rediscussão dessa matéria na presente apelação, restringindo o debate à situação jurídica específica do adquirente final.

4.

A própria relatoria destaca que a declaração de fraude à execução possui natureza recente em relação à aquisição realizada pelo apelante, tornando necessária a apuração da sua conduta subjetiva e do efetivo conhecimento acerca da existência de vícios ou restrições sobre o imóvel.

5.

A Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre Jonas da Silva Almeida e Gilmar Antônio Zoleti registra expressamente que os imóveis eram descritos como livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive hipotecários ou judiciais, revelando elemento concreto apto a justificar a investigação probatória acerca da boa-fé do adquirente.

6.

A suspensão dos efeitos da decisão que havia determinado a averbação das restrições registrais levou o Cartório de Registro de Imóveis a levantar a prenotação do gravame, circunstância que permitiu nova alienação do imóvel sem a existência de impedimento registral aparente, fato relevante para a análise da confiança legítima depositada pelo adquirente na publicidade registral.

7.

Embora o acórdão proferido no Agravo de Instrumento tenha assentado que a fraude à execução pode ser reconhecida independentemente do registro da penhora quando demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, a existência ou não dessa má-fé em relação ao apelante ainda demanda adequada instrução processual.

8.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha ensina que a fraude à execução produz ineficácia do negócio jurídico perante o credor e mantém o bem sujeito aos atos executivos como se a alienação não tivesse ocorrido, mas a caracterização da má-fé do adquirente constitui questão fática cuja demonstração exige observância do contraditório e da atividade probatória quando não estiver previamente evidenciada nos autos.

9.

A sentença recorrida foi proferida sem prévia organização da causa e sem delimitação dos pontos controvertidos, em afronta ao procedimento previsto no art. 357 do CPC, especialmente porque a controvérsia envolve matéria fática relacionada à boa-fé do adquirente e aos efeitos das informações constantes dos registros imobiliários.

10.

Conforme lecionam Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, a fase de saneamento constitui instrumento de preparação metódica do debate processual, concretizando os princípios do contraditório, da cooperação, da ampla defesa e da vedação às decisões-surpresa, além de estabelecer marco processual destinado à definição das provas e das questões efetivamente controvertidas.

11.

Leonardo Carneiro da Cunha afirma que a fase de saneamento e organização do processo impõe ao magistrado o dever de resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos de fato e de direito controvertidos, distribuir o ônus da prova e viabilizar a correção de eventuais vícios processuais em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

12.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece que o julgamento antecipado da lide sem prévia oportunidade para especificação e produção de provas configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, impondo a anulação da sentença quando a controvérsia demanda dilação probatória.

13.

No julgamento da Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, o TJPA assentou que a ausência de intimação das partes para manifestação sobre as provas pretendidas e a prolação de sentença sem prévio anúncio configuram error in procedendo e justificam a anulação do julgado.

14.

No julgamento da Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, o TJPA firmou entendimento de que a supressão da fase instrutória em causa dependente de prova constitui cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

15.

A controvérsia acerca da boa-fé do adquirente e da repercussão jurídica da inexistência de restrições registrais no momento da aquisição não se encontra suficientemente estabilizada para julgamento imediato, exigindo exaurimento cognitivo mediante observância integral da fase prevista no art. 357 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A fraude à execução já reconhecida em demanda conexa não afasta a necessidade de apuração da boa-fé do adquirente quando existirem elementos fáticos controvertidos relacionados à aquisição do imóvel.

2.

A existência de matrícula imobiliária aparentemente livre e desembaraçada de gravames constitui circunstância relevante para a análise da boa-fé do adquirente e demanda adequada instrução processual.

3.

A inobservância da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC viola os princípios da cooperação, do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa quando a controvérsia depende de produção probatória.

4.

O julgamento antecipado da lide em causa que exige dilação probatória configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 355, 357, 370, 373 e 792, III e IV; Lei nº 13.097/2015, art. 54; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803387-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800014-82.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GILMAR ANTÔNIO ZOLETI

ADVOGADOS: ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B E MARCELO SPÍNOLA SALGADO - OAB/PA 10.238-A

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO DE SITA

ADVOGADOS: EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B E LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS – OAB/PA 12.800-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GILMAR ANTÔNIO ZOLETI
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Uruará- Pará, que julgou

improcedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

Do exposto, julgo IMPROCEDENTE os embargos de terceiros por força do decreto judicial que reconheceu a fraude à execução sobre o bem litigado nos autos dos Embargos à Execução nº 0000224- 84.2011.8.14.0066 que tornou nulo todos os atos alienantes posteriores a data de 27 de novembro de 2015 sobre o bem imóvel registrado no Cartório do Único Ofício desta Comarca sob o número 3 nas matrículas 4.635 e 4.636 do Livro 2-V.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

Caso advenha o trânsito em julgado da presente sem apresentação de recurso nos autos e sem requerimento das partes, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P. R. I( PJe Id 18185621)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

imóvel de matrícula 202, fls. 231, livro 2-V desmembrado em duas matrículas 4.635 e 4.636, livro 2-V;

b.

aquisição de boa-fé do imóvel constituído sob as matrículas 4.635 e 4.636;

c.

inércia da Instituição Bancária, herdeiros e Serviço Notarial em transportar a prenotação de penhora ao imóvel desmembrado;

d.

registro da prenotação nas matrículas após 06(seis) anos da alegada fraude e

e.

adoção das medidas cautelares na compra do bem.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

18185624
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

18185636).

À minha relatoria em 20.05.2025, por redistribuição.

Ministério Público

deixa de intervir forte no art. 178 do CPC.( PJe Id 31867912).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800014-82.2020.814.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GILMAR ANTÔNIO ZOLETI

ADVOGADOS: ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B E MARCELO SPÍNOLA SALGADO - OAB/PA 10.238-A

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO DE SITA

ADVOGADOS: EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B E LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS – OAB/PA 12.800-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A questão recursal assenta na aquisição de boa-fé da Fazenda Sonho de Infância, imóvel com duas matrículas 4.635 e 4.636, registrado no Livro 2-V, com poligonal retificada pelo georreferenciamento a partir do imóvel igualmente rural de matrícula 202-E.

O imóvel rural antes pertencente ao senhor Pedro Camilo Sita fora adquirido por Jonas da Silva Almeida, por seu turno, comprado por Gilmar Antônio Zoleti e sobre essa transação sendo arguida a fraude à execução, o que justifica o julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro. (PJe ID 18185591).

Compreendo a necessidade de prover aos Pares os seguintes destaques oriundos de outras demandas interligadas a essa pela moldura fático-jurídica existente:

Primeiro destaque
: Recurso de Agravo de Instrumento 0803387-86.2024.814.0000

A decisão objurgada determinou o cancelamento de toda e qualquer averbação realizada nas matrículas 4.635 e 4.636 ante a existência de fraude à execução.

Eis o texto combatido:

DECIDO

De acordo com a decisão de ID n° 96748610, foi determinado por este Juízo a existência de fraude a execução
, uma vez que os imóveis objetos da lide, a saber: Matrículas: 201 (Requalificada na Matrícula 6.172), 148 (Requalificada na Matrícula 6.133), 143 (Requalificada na Matrícula 6.129) e
202 (Poligonal Retificada - Parcelas descritas: Parcela 1 - Matrícula 4.635 e Parcela 2 - Matrícula 4.636), foram indevidamente alienados, de forma maliciosa pelo herdeiro André de Barros Sita
.
A alienação supracitada fora engendrada 20 (vinte) dias após determinação do ID n° 50061049, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de Agravo de Instrumento transitado e julgado em 11/02/2018, determinando a nulidade de todo e qualquer ato de averbação nas Matrículas: 201 (Requalificada na Matrícula 6.172), 148 (Requalificada na Matrícula 6.133), 143 (Requalificada na Matrícula 6.129) e 202 (Poligonal Retificada - Parcelas descritas: Parcela 1 - Matrícula 4.635 e Parcela 2 - Matrícula 4.636).

Assim, DETERMINO:

a) Que se oficie à Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruará, para que esta proceda, de imediato, a averbação das garantias hipotecárias originalmente constantes das cédulas de crédito FMI-P-004-99/0279-2, FII-ME-004- 01-0786/8, FII-ME-004-040069-0, nos imóveis de matrículas 201 (Requalificada na Matrícula 6.172), 148 (Requalificada na Matrícula 6.133), 143 (Requalificada na Matrícula 6.129) e 202 (Poligonal Retificada - Parcelas descritas: Parcela 1 - Matrícula 4.635 e Parcela 2 - Matrícula 4.636, anteriores as proposituras das ações de execução e dos presentes embargos
;

Que conste no referido ofício, determinação para cancelamento de toda e qualquer averbação que tenha sido realizada nos imóveis de matrículas 201 (Requalificada na Matrícula 6.172), 148 (Requalificada na Matrícula 6.133), 143 (Requalificada na Matrícula 6.129) e 202 (Poligonal Retificada - Parcelas descritas: Parcela 1 - Matrícula 4.635 e Parcela 2 - Matrícula 4.636, posteriores à decisão interlocutória exarada no dia 27 de novembro de 2015 (ID n° 50061038 - p. 5) que determinou a averbação da penhora na matrícula dos imóveis supracitados, constituindo a restrição nos registros dos bens imóveis
.( PJe ID 18404376) O negrito é meu.

Sobre a produção dos efeitos jurídicos da Interlocutória combatida, fora concedido efeito suspensivo até o julgamento definitivo do Recurso, segundo decisão inicial da lavra da Desembargadora Gleide Pereira de Moura datada de 17.05.2024.( PJe ID 19598009).

Por força do
decisum
, coube ao Serviço de Registro de Imóveis de Uruará levantar a prenotação de gravame, suspendendo-se as averbações correspondentes.( PJe ID 147593232)

Na prática jurídica, a suspensão do gravame em sede registral possibilitou nova alienação do bem rural, agora de Jonas da Silva Almeida para Gilmar Antônio Zoleti ante a inexistência de impedimento sobre.

Sob a minha relatoria, o Recurso de Agravo de Instrumento sofreu julgamento cuja decisão original teve seus efeitos jurídicos restabelecidos segundo ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA APÓS RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. DEPOIMENTO CONFESSÓRIO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO e EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Uruará-PA que reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis originalmente dados em garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Industrial, posteriormente substituídos pela Fazenda Santa Cecília — imóvel cuja matrícula revelou-se inexistente —, retornando-se a constrição judicial aos bens originais e declarando-se nulos os registros posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação dos bens originalmente dados em garantia, após restabelecimento da constrição judicial, configura fraude à execução; (ii) estabelecer se há prova de má-fé dos adquirentes a afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução, segundo o magistério de
Leonardo Carneiro da Cunha
, acarreta ineficácia primária do negócio jurídico em face da execução, podendo ser reconhecida incidentalmente no processo e dispensando ação autônoma para sua declaração, mantendo o bem sujeito aos atos executivos como se não houvesse alienação.

4. O retorno da constrição aos bens originais foi determinado por decisão transitada em julgado, após constatação da inexistência registral do imóvel oferecido em substituição, fato de conhecimento do executado antes das alienações.

5. A prova testemunhal revela que as transferências foram realizadas a pessoas vinculadas ao devedor, sem capacidade econômica para os negócios, com o objetivo de ocultar patrimônio. Destaca-se o depoimento de
Ruth de Barros Sita
, no qual afirmou que, sob orientação de advogados, ela e Pedro Camilo Sita retiraram bens de seus nomes para evitar constrições, utilizando funcionários de confiança como “laranjas”, permanecendo Pedro Camilo na administração até seu falecimento.

6. Tal conjunto probatório caracteriza a má-fé dos adquirentes, dispensando o registro da penhora para reconhecimento da fraude, conforme entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
.

7. A decisão recorrida respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bens sobre os quais recai constrição judicial restabelecida por decisão transitada em julgado configura fraude à execução, sendo ineficaz perante o credor.

2. A prova de má-fé do adquirente dispensa o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução.

3. O depoimento confessório que revela a intenção deliberada de esvaziamento patrimonial, com utilização de interpostas pessoas, comprova a má-fé e autoriza a manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 273, I, 792, III e IV; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Acórdão nº 182.222, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.10.2017.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Execução
.( PJe ID 2914193).

Acórdão

datado de 09.09.2025.

Recurso Especial contra o acórdão não admitido.( PJe ID 35074001).

Agravo em Recurso Especial interposto por
ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO E REPRESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA - MK
encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.
( PJe ID 36770359).

Fácil perceber que a declaração de fraude à execução parte de um lapso temporal recente cuja conduta subjetiva de
GILMAR ANTÔNIO ZOLETI
exige necessária apuração.

Segundo destaque
: Escritura Pública de Compra e Venda

Eis o excerto retirado da Escritura Pública de Compra e Venda entre Jonas da Silva Almeida

e
GILMAR ANTÔNIO ZOLETI
que revela matrículas desembaraçadas à negociação:

Os presentes são meus conhecidos, reconhecidos entre sie como os próprios de que trato, do que dou boa - fé – Então, pelo(a)(s) outorgante(s) vendedor(a)(es), me foi dito que, a justo título, é(são) senhor(a)(es) e legítimo(a)(s) possuidor(a)(es), de modo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, mesmo por hipotecas legais, convencionais ou judiciais

e de impostos em atraso, por compra feita por Pedro Camilo Sita e sua mulher, através de Escritura Pública lavrada em 24 de fevereiro de 2016, no Único Serviço Notarial desta

Cidade e Comarca de Uruará, no livro 019, folhas 035v/036v, devidamente registrada

sob o nº 1, nas matrículas números 4.635 e 4.636, do livro 2-V do Único Serviço de Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará

(...)(PJe ID 18185592)

A Escritura Pública referenda lapso anterior à decisão judicial acima destacada, precisamente no ano de 2019, significando dizer que as matrículas estavam liberadas à negociação e que
GILMAR ANTÔNIO ZOLETI,
pelo menos em tese, detinha boa-fé no momento da aquisição imobiliária tornado indispensável à necessária dilação probatória.

Terceiro destaque
: Sentença Surpresa – Nulidade da Objurgada

De forma açodada, surpresa e sem comunicação aos litigantes, entendeu o julgador

por imediatamente sentenciar atraindo

a nulidade da objurgada por afronta aos princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão e do Recorrente

consentir quanto ao julgamento antecipado.

Por essa precipitação, o
magistrado deixou de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC que reputo como necessária ante a discussão da boa-fé frente às lacunas registrais que, em um dado lapso temporal, foram abraçadas por uma decisão judicial inaugural.

Assim, deixou de atender as seguintes especificações:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide ante a indispensabilidade em entregar aos litigantes uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material, que não existe na presente lide.

Sobre a etapa processual do art. 357 do CPC,

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Intelecção adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

Não se discute na demanda recursal a inexistência de fraude na alienação das matrículas porque o acórdão emanado no Recurso de Agravo de Instrumento 0803387-86.2024.814.0000 já firmou que a alienação ocorreu de forma fraudulenta.

Ao contrário, o debate recursal assenta na qualidade de aquisição imobiliária por
GILMAR ANTÔNIO ZOLETI
pois traz questões que precisam ser apuradas, inclusive sobre a incidência do princípio da concentração dos atos na matrícula delineados no art. 54 da Lei 13.097/2015.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo.

Portanto,

em sede do Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Mas tenho por cassá-la

pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais

s
egundo fundamentação acima esposada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 01 jun. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 01

jun.. 2026.

Belém, 11/06/2026